Tribunal: STF
Processo: ARE 1537465
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar. Alega ausência de justa causa para o ingresso em domicílio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP, bem assim da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. No caso, o acórdão do Tribunal de Justiça paulista está em sintonia com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa, como prévias informações de indivíduo baleado no local e visualização, através de porta aberta, de drogas no interior da residência.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.